Tribunal: TJSP
Processo: 1126778-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação de rescisão de contrato particular de venda e compra de imóvel, cumulada com o pedido de devolução integral de valores – Procedência parcial da ação, com a condenação da ré à devolução de 80% dos valores pagos, em parcela única – Cooperativa habitacional – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inteligência da Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Culpa exclusiva do

Ementa:
Ação de rescisão de contrato particular de venda e compra de imóvel, cumulada com o pedido de devolução integral de valores – Procedência parcial da ação, com a condenação da ré à devolução de 80% dos valores pagos, em parcela única – Cooperativa habitacional – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inteligência da Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Culpa exclusiva do promitente comprador pelo desfazimento do negócio jurídico diante da desistência imotivada – Razoabilidade do perdimento de 20% das quantias pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 80% – Inclusão do valor do seguro prestamista no montante a ser restituído ao comprador, garantido pela fração dos valores retidos pela cooperativa – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado já determinada na sentença – Falta de interesse recursal neste tópico – Atualização monetária – Mera recomposição da moeda – Termo inicial a partir do desembolso – Descabimento da utilização do índice INCC – Débito judicial – Manutenção da Tabela Prática deste Tribunal – Decaimento ínfimo, art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso conhecido, em parte, e não provido.